Tribunal: TJMT
Processo: 0000256-85.2005.8.11.0033
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000256-85.2005.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), FLAVIA BEATRIZ CORREA DA COSTA - CPF: 781.606.851-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), BOM ZON AMAZONIA AGRO-INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 24.703.902/0001-52 (APELADO), MARINA BARBOSA - CPF: 055.972.911-14 (ADVOGADO), VINICIUS DOS SANTOS ZERI - CPF: 050.462.901-89 (ADVOGADO), ANTONIO GUIMARAES ANDRADE DA SILVA - CPF: 428.048.687-53 (APELADO), JOSE ANTONIO MARTINS GARCIA DA SILVA - CPF: 664.128.117-53 (APELADO), PAULO EDIR OLIVEIRA DO AMARAL - CPF: 730.037.511-15 (APELADO), REJANE BUSS SONNENBERG - CPF: 404.880.551-72 (ADVOGADO), HERMES PEREIRA - CPF: 205.264.231-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS CONSIDERADAS PESSOAIS. DUPLA INTIMAÇÃO OBSERVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal por abandono da causa, após dupla intimação eletrônica da Fazenda Pública para manifestação nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as intimações eletrônicas realizadas à Fazenda Pública atendem aos requisitos de pessoalidade para fins de extinção do processo por abandono, conforme previsto no art. 485, § 1.º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Lei n.º 11.419/2006, as intimações realizadas por meio eletrônico à Fazenda Pública são consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

4. O apelante foi intimado em três ocasiões distintas para dar andamento ao feito, conforme exigido pelo art. 485, § 1.º, do CPC, e permaneceu inerte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. A intimação eletrônica da Fazenda Pública é considerada pessoal para fins de extinção de execução fiscal por abandono, quando realizada em conformidade com a Lei nº 11.419/2006. 2. É legítima a extinção de execução fiscal por abandono, quando constatado que, intimado por duas vezes a dar andamento ao feito, a Fazenda Pública permaneceu inerte".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º, 10 e 485, § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 314 e Súmula 240.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que julgou extinto o processo de execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ao reconhecer o abandono da causa pelo exequente.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a ausência de ânimo de abandono, defendendo que a extinção do processo por esse fundamento, exige comprovação inequívoca de intenção deliberada de inércia, o que não teria ocorrido no caso concreto. Argumenta que eventual inatividade processual deve ser analisada sob a ótica das particularidades do feito, inexistindo demonstração cabal de desinteresse no prosseguimento da execução fiscal. Requer, ao final, a anulação da sentença recorrida para que o feito retome o seu curso regular. (Id. 237690664)

Intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pugnando pela manutenção da sentença. Argumenta que a inércia processual do exequente restou demonstrada de forma reiterada nos autos, configurando a hipótese prevista no artigo 485, inciso III, do CPC. Ressalta, ainda, que os precedentes citados pelo apelante não se aplicam ao caso em tela, dada a especificidade dos fatos. (Id. 237690668)

É dispensável a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, uma vez que, em reiteradas ocasiões, tem entendido que casos como o presente não exigem sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O recurso é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo por se tratar de recurso interposto pela Fazenda Pública.

Dessa forma, conheço do recurso.

Em síntese, o apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, argumentando que não seria possível extinguir a ação com base em apenas uma intimação eletrônica, além de defender a ausência de ânimo de abandono da causa.

Inicialmente, destaco que é possível a extinção da execução fiscal por abandono, entendimento consagrado com o advento do Tema Repetitivo n.º 314 do STJ, com a seguinte redação:

A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz.

Ressalto, ainda, que, conforme a Lei n.º 11.419/2006, que regula o processo judicial eletrônico, as intimações realizadas à Fazenda Pública por meio eletrônico são consideradas pessoais para todos os efeitos legais:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

[...]

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública,
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.
(destaquei)

Portanto, é desnecessária a intimação por meio de oficial de justiça, sendo considerada válida e pessoal a intimação realizada pela via eletrônica.

Sobre a caracterização do abandono da causa pelo apelante, os andamentos processuais não deixam dúvidas quanto à sua ocorrência, uma vez que as intimações expedidas pelo juízo
a quo
não foram atendidas pela Fazenda Pública.

Em 03/04/2023, transitou em julgado a decisão monocrática que acolheu o recurso de apelação da Fazenda Pública e afastou a prescrição intercorrente (Id. 164017664). O Estado de Mato Grosso foi intimado do retorno dos autos ao juízo de origem (Id. 237689197), mas deixou o prazo transcorrer em branco (Id.

237689198). O despacho de Id. 237689199 determinou a intimação do apelante a dar prosseguimento ao feito, em 10 (dez) dias, sob pena de extinção, o qual, novamente, transcorreu sem sua manifestação (Id. 237690651).

Foi então, proferido novo despacho, com o mesmo teor (Id. 237690653), o qual, mais uma vez, transcorreu sem qualquer providência (Id. 237690655). Em razão da falta de manifestação do apelante nos autos, o juízo
a quo
proferiu a sentença extintiva em 12/09/2023 (Id. 237690656).

É pacífico o entendimento desta Corte de que a paralisação do processo por mais de 30 dias e a falta de manifestação da Fazenda Pública, quando intimada a manifestar interesse no prosseguimento do feito, caracterizam o abandono da ação:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA - EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.

Em atenção ao disposto no artigo 485, §1º, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida tal formalidade, não há falar-se em retificação da sentença.

(N.U 1015742-59.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)
(destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE. DUPLA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. INÉRCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Município de Várzea Grande contra sentença que extinguiu execução fiscal por abandono da causa, após dupla intimação eletrônica da Fazenda Pública para manifestação nos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se a intimação eletrônica da Fazenda Pública é válida para fins de configuração do abandono processual e consequente extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A intimação eletrônica da Fazenda Pública é considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme disposto no art. 5º, §6º da Lei nº 11.419/2006 e art. 183, §1º do CPC.

4. A extinção do processo por abandono exige prévia intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito em 5 dias, requisito devidamente observado no caso concreto através de duas intimações eletrônicas consecutivas.

5. A inércia da Fazenda Pública, mesmo após dupla oportunidade de manifestação, autoriza a extinção do processo por abandono da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A intimação eletrônica da Fazenda Pública, com registro de leitura no sistema PJe, é válida para fins de configuração do abandono processual, sendo dispensável intimação por outros meios."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, §1º, 270, 485, III e §1º; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º e 9º; Lei nº 6.830/80, art. 1º.

(N.U 1020864-92.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024)
(destaquei)

Ressalte-se que, apesar de ter sido intimada por três vezes pelo juízo de primeiro grau para dar prosseguimento ao feito, o apelante somente se manifestou nos autos no âmbito do Recurso de Apelação, o que demonstra o ânimo de abandono da execução fiscal.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024